Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO (ART. 226, DO CPP). VALIDADE. ENTENDIMENTO STJ. DISTINGUISHING. COLETA DE DADOS NAS REDES SOCIAIS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À DATA DOS FATOS. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REGIME. ALTERAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
2. O Superior Tribunal de Justiça evoluiu o entendimento, o qual perfilho, pontuando que o procedimento do art. 226 do CPP deve ocorrer apenas quando houver necessidade ou na dúvida sobre a identificação do suposto autor. Aquela Corte sinalizou o distinguishing na situação em que a vítima trouxe imagens coletadas nas suas redes sociais – antes mesmo do procedimento em sede policial – o que, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção da autoria. 2.1. No caso, a verificação da publicação em rede social (noticiando roubo envolvendo os réus em caso similar) conduziu não só à identificação dos autores, mas também à confirmação da utilização de idêntico instrumento (veículo de mesmo modelo, cor e placa) em ambos os episódios delitivos, o que tornou desnecessário o procedimento formal de reconhecimento da autoria.
3. A prática do delito de roubo mediante grave ameaça, em concurso de agentes, na presença da mulher do ofendido – no oitavo mês de gestação – enseja maior reprovabilidade da conduta, a fim de valorar negativamente as circunstâncias do crime.
4. Se o réu ostenta condenações com trânsito em julgado em data posterior à da prática dos fatos em apreço, impõe-se o afastamento da agravante da reincidência.
5. A penalidade pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Se a sentença fixou a pena de multa de forma desproporcional, impõe-se a redução.
6. Afastada a reincidência, deve ser alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, se o quantum da reprimenda imposta é superior a 4 anos e não excede a 8 anos.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.